Tribunal: TJDFT
Processo: 0727087-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727087-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZOHRA YONARA MEDEIROS GUERRA AGRAVADO: MELCKZEDECK GERMANO VIANA 72813202134 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Zohra Yonara Medeiros Guerra em face da r. decisão (ID 38297376, pág. 80-82) que, nos autos da ação de Rescisão de Contrato cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em desfavor da empresa Melckzedeck Germano Viana, indeferiu pedido de arresto do bem (container) objeto do contrato firmado entre as partes. Alega, em resumo, que há provas do inadimplemento, pois a Agravada não prestou os serviços contratados e se recusou a lhe devolver os valores pagos, sob a alegação de que foi obrigada a encerrar as atividades empresariais por dificuldades financeiras. Salienta que a Agravada informou que pretende vender os equipamentos, máquinas e bens pessoais para levantamento de capital, de modo que há risco de dilapidação do patrimônio, antes de eventual declaração de recuperação judicial, o que demonstra a ausência de meios para adimplemento das obrigações. Afirma que a Agravada, além de ocultar patrimônio, é ré em diversos processos judiciais que têm como causa de pedir o inadimplemento de contratos. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o arresto do container localizado atualmente em Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Reserva G, Gleba 3, Rua 01 chácara 65, Incra 7, DF, como forma de garantir o direito à reparação de danos materiais e morais. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O arresto, na disciplina do art. 301 do CPC/15, constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o artigo 300, caput, do CPC/15, só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a despeito das alegações da Agravante, verifica-se a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, a exemplo da presença de elementos concretos que permitam concluir de plano pela atuação deliberada da Agravada para frustrar o resultado útil do processo. A medida postulada não prescinde da instauração do contraditório, especialmente porque se apura a extensão do inadimplemento que ensejou a rescisão contratual e o vínculo de natureza pessoal não lhe garante a excussão de bem específico. Como bem destacado na r. decisão agravada, não há nos autos indícios de que a Agravada esteja dilapidando patrimônio com a finalidade de obstar a satisfação de eventual débito a ser apurado, o que afasta a necessidade de concessão da medida em sede liminar. Nesse sentido, o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECENDENTE. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE DE CÂMBIO. CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARRESTO. REQUISITOS AUSENTES. 1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A concessão da medida cautelar de urgência está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. Ou seja, a ausência de um dos requisitos é impeditivo ao deferimento da tutela. 3. Não se vislumbra urgência na medida de arresto quando não se constata indícios de dilapidação o patrimônio pela parte agravada a indicar risco ao resultado útil do processo de origem. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1341733, 07503914820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) O periculum in mora também não se evidencia, pois as razões expostas pela Agravante não se pautam em fatos concretos que reflitam o risco de prejuízo irremediável, máxime porque sequer é possível afirmar a inexistência de patrimônio em nome da recorrida capaz de satisfazer as eventuais obrigações inadimplidas. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator